Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003539-08.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Juízo da 2a Vara de Família de Cuiabá (SUSCITANTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANE LEAL VILELA VIEIRA - CPF: 023.686.991-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VIEIRA - CPF: 460.384.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADA A PARTILHA DE BENS E A GUARDA DOS FILHOS NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 59 DO STJ. PROCEDÊNCIA.

Se a demanda foi proposta na Vara de Violência Doméstica em razão das agressões sofridas pela autora e a Ação de Imissão na Posse proposta pela requerente nada mais é do que o cumprimento do acordo homologado naquele Juízo, ele é o competente para julgar essa fase da lide.

“Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes.”
(Súmula 59 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá nos autos da Ação de Imissão de Posse onde se busca o
cumprimento da sentença

em que foi homologada a partilha de bens, nos próprios autos da Medida Protetiva,
tudo com trânsito em julgado datado de 13/04/2012.

O juízo suscitado entendeu não ser competente para processar e julgar o feito sob o fundamento de que a questão está relacionada à partilha de bens, pois com a retirada do ex-marido de Ariane da residência do casal ficou ajustado na sentença que o imóvel pertence a ela e suas filhas.

O parecer da procuradoria Geral de Justiça foi pelo acolhimento do Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na ocasião em que suscitou o CC (12/02/2022), o juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões assim consignou:

“(...) Em que pese a nomenclatura da ação e a fundamentação lançada na inicial deste processo, o que a requerente quer no presente feito é pura e simplesmente o cumprimento da sentença homologada por aquele juízo, e já há muito transitada em julgado. Assim, não se deve confundir a competência em razão da matéria, para julgamento do processo, e a posterior fase de cumprimento de sentença, cuja natureza passou a ser de competência funcional, absoluta. Portanto, não é razoável que a disposição do art. 14-A da Lei Maria da Penha, tenha o condão de transferir a outro juízo o cumprimento de sentença, proferida pela Vara Especializada de Combate à Violência intrafamiliar.

(...)

A interpretação genérica do art. 59 do mesmo diploma legal, não pode contrariar o dispositivo legal específico (art. 516, inciso II),
o qual determina que deve ocorrer perante o juízo que prolatou a sentença o qual, através dela, atraiu para si a competência funcional para o seu cumprimento
.

(...)

Embora o novo CPC tenha facultado ao credor formular o pedido de cumprimento de sentença em outro juízo, isso ocorreu em benefício exclusivo dele, por situações peculiares, que não estão presentes neste caso. O requerimento nesse sentido deve partir do próprio credor, e não pode ser de iniciativa do juízo da execução, isto é, daquele que prolatou a sentença.

Como leciona Humberto Theodoro Júnior: “É, outrossim, funcional e, por isso, absoluta e improrrogável, a competência prevista no art. 516, para o cumprimento da sentença, salvo a opção prevista no seu parágrafo único” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 48a ed. pág. 70). Diga-se: opção que é exclusiva do credor.

E mais. Se mesmo antes da reforma do antigo CPC/73, já era assim, com muito mais razão, após a reforma, pela qual foi instituído o processo sincrético, que passou a definir o cumprimento da sentença como uma mera fase do processo, e essa regra foi mantida pelo novo CPC/2015. (...).”
(id 119807473)

Realmente, não obstante a requerente Ariane Leal Vilela Vieira ter nomeado a Ação como Imissão na Posse, trata-se de Cumprimento de Sentença, pois homologou-se o acordo firmado entre o ex-casal relativo ao divórcio, a guarda das 06 filhas menores e a casa onde moravam, sendo necessária, portanto, a formalização de sua imissão na posse do imóvel.

O artigo 14 da Lei n. 11.340/2006 dispõe o seguinte:

“Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
”

Considerando que a demanda foi proposta na Vara de Violência Doméstica em razão das agressões sofridas pela autora e a imissão na posse nada mais é do que o cumprimento de um acordo homologado naquele Juízo, indiscutível que é ele o competente para julgar essa fase da lide.

Para ilustrar:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”
(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE. Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual.”
(N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021
)

Inclusive, conforme estipulado na Súmula 59 do STJ –
“Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes.”

Ante o exposto, julgo procedente esse Conflito para
declarar a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022